Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-52.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-52.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CAPU PEREIRA SOARES - CPF: 113.400.532-68 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de outras provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

3 – Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do autuado pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de reparação é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000322-52.2017.8.11.0025, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para: “
(i) impor ao requerido a obrigação de recompor a área ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental; (ii) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural “Estância 4 Estrelas”, localizado entre a rodovia MT-170 com a BR-174, na saída para Brasnorte/MT - coordenadas geográficas Latitude (S) 11º27’16,1’ e Longitude (W) 58º47’01,4”., fixando, para as duas obrigações de fazer descritas nos itens (i) e (ii), multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência; (iii) condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, pelo caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 20.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal, para formação de pastagens na área degradada; (iv) condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 11.000,00 determinando que ambas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006
”.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a nulidade do encerramento da instrução processual, ante a ausência de manifestação sobre o pleito de prova pericial e documental, vislumbrando a necessidade de reabertura da instrução para o saneamento de tais vícios.

No mérito, aponta que muito antes da aquisição do imóvel (ocorrida somente em 2015, conforme escritura em anexo) a vegetação da área já havia sido devastada pela limpeza do pátio para depósito das madeiras e demais bens apreendidos, pela limpeza de manutenção do referido pátio de depósito e por um incêndio ocorrido no local (incêndio este que foi comentado em toda a cidade de Juína pelo fato de ter queimado os bens apreendidos e que ainda eram objeto de lides judiciais).

Aduz, ainda, que não é possível identificar que houve a prática da conduta de desmatamento de vegetação nativa na área, inexistindo, assim, prova acerca do tipo de vegetação anterior à fiscalização que possa caracterizar a destruição de floresta, mesmo porque a área há muito estava antropizada, sem presença de vegetação nativa, ante a utilização do local como depósito do posto fiscal.

Salienta, também, que as testemunhas são uníssonas em afirmar que o local da área autuada não sofreu qualquer alteração da vegetação após a aquisição e que o local possui as mesmas árvores de antes, é formada de capoeira e/ou juquira e que, durante muitos anos, foi a propriedade utilizada pelo Município e IBAMA para armazenar toras apreendidas, tendo sido a área limpa (como campo de futebol) pelo município quando da retirada do depósito das madeiras apreendidas, madeiras estas que era apreendidas em grande quantidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a reabertura da instrução processual ou, no mérito, julgar improcedente o pleito inicial. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos valores fixados à título de indenização pelos danos ambientais, bem como danos morais ambientais (id. 32482006).

Contrarrazões apresentadas (id. 32492011).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 57513957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
propôs ação civil pública em face de SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES, alegando que
“
foi expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente o Auto de Infração nº 131059, no dia 16 de novembro de 2016, com a finalidade de identificar o infrator e constatar a degradação ambiental na propriedade denominada “Estância 4 Estrelas”, de propriedade de Sebastião Pereira Soares (...), município de Juína/MT, localizada nas Coordenadas geográficas Lat: 11°27’16, 1”S e Long: 58°47’01,4”W”
, bem como que
“(...) foi confeccionado relatório de desflorestamento associado ao desmatamento indicando a supressão de 11,0106 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica”
e que
“o proprietário do imóvel relatou nos autos do Inquérito anexo que a referida área já encontrava-se antropizada ao tempo de aquisição, não demandando, portanto, de autorização de órgão ambiental competente para fazer a limpeza da mesma”
. (Id 32491047, p. 1)

Processados os autos,
o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT
proferiu
sentença julgando procedente o pedido inicial para:

“
(i) impor ao requerido a obrigação de recompor a área ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental; (ii) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural “Estância 4 Estrelas”, localizado entre a rodovia MT-170 com a BR-174, na saída para Brasnorte/MT - coordenadas geográficas Latitude (S) 11º27’16,1’ e Longitude (W) 58º47’01,4”., fixando, para as duas obrigações de fazer descritas nos itens (i) e (ii), multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência; (iii) condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, pelo caráter difuso da lesão, que por essa razão deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 20.000,00, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram da destruição da reserva legal, para formação de pastagens na área degradada; (iv) condenar o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 11.000,00 determinando que ambas indenizações sejam destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006
”.

Alega o recorrente, preliminarmente, que o magistrado não manifestou sobre a prova pericial e documental requerida, julgando antecipadamente a lide.

Ocorre que o direito ambiental tem como um dos princípios basilares o da precaução, segundo o qual a dúvida milita em favor do meio ambiente.

A alegação de cerceamento de defesa pela falta de prova pericial, não deve ser acolhida, pois a prova pericial é prescindível quando os elementos trazidos no processo são suficientes para demonstrar o dano.

Ademais, pelas provas produzidas nos autos, especialmente nos laudos técnicos de inspeção apresentados pela SEMA (Ids. 32491049, 32491950, 32491951e outros), não vislumbro o cerceamento de defesa alegado.

A propósito, veja-se as decisões jurisprudenciais abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)”
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)”
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019).

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Por isso,
rejeito
a preliminar suscitada
.

No mérito, o apelante alega que muito antes da aquisição do imóvel (ocorrida somente em 2015, conforme escritura em anexo), a vegetação da área já havia sido devastada ao longo de vários anos pela limpeza do pátio para depósito das madeiras e demais bens apreendidos, pela limpeza de manutenção do referido pátio de depósito e por um incêndio ocorrido no local (incêndio este que foi comentado em toda a cidade de Juína pelo fato de ter queimado os bens apreendidos e que ainda eram objeto de lides judiciais. Alega, ainda, que não é possível identificar que houve a prática da conduta de desmatamento de vegetação nativa na área, inexistindo, assim, prova acerca do tipo de vegetação anterior à fiscalização que possa caracterizar a destruição de floresta.

Pois bem.

É cediço que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante alegue não ser
possível identificar que houve a prática da conduta de desmatamento de vegetação nativa na área
, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

Logo, resta mais que evidente o grave dano ambiental, gerado pelo desmatamento ilegal, sendo imperiosa a condenação ao dever de repará-lo, conforme prescreve o art. 14, § 1º da Lei da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16, ed. Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.”

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”.
(REsp nº 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de piso ao consignar que:

“Fixada essa premissa, da prova dos autos pulula uma verdade inquebrantável: apesar de afirmar que a intervenção humana destrutiva estava antropizada há muito anos, não conseguiu o autor desconstituir a prova cabal trazida pelo órgão ministerial, consubstanciada na Carta Dinâmica de Desmatamento (id.5831541) que, comparando a evolução do desmatamento na região, no período imediatamente posterior ao encerramento do funcionamento do Posto Fiscal (2008) até o ano de 2014, e depois, atestando a evolução da redução da área verde, nos anos de 2015 e 2016, apontou de modo incontestável que houve supressão de vegetação nativa nesse período e não em tempos imemoriais, como assinalado pelo réu.

Repita-se: os relatórios da dinâmica de desmatamento apontam que, em 2014 foram desmatados, a corte raso, 4,5451 ha. de vegetação nativa na área rural em observação; no ano seguinte, mais 2,6939 hectares de derrubada e, finalmente, em 2016, 8,3170 ha. desmatados, e isso não é ilação técnica, não é dedução, é imagem geoprocessada, o que não permite dúvidas de que a alegada antropização do dano em nada se correlaciona com o comportamento degradador adotado pelo réu.

Frise-se desde logo: limpar pasto não pode significar suprimir 110.000 m 2, ou seja, o equivalente a 14 campos de futebol, de vegetação nativa e, portanto, cai por terra a afirmação defensiva de que agiu no limite da autorização estatal, já que, inexistia licença para desmatar.

Sendo assim, basta salientar que para caracterização da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, que, por sua matriz difusa e de índole constitucional, é integral, dispensando discussão sobre a vontade/intenção da conduta e o resultado danoso, bastando a ilação da existência de autoria de um comportamento e o dano que dele adveio, razão porque, não demonstrando o possuidor da área desmatada que não agiu de modo ilícito, ou que estava amparado em excludente de ilicitude ou em qualquer outra causa justificante de seu comportamento, o dever de indenizar é evidente.

Por conseguinte, caracterizado o dano ambiental, que não ensejou regeneração nem recomposição até os dias atuais, bem como demonstrada a correlação entre o comportamento do requerido e o referido dano, é induvidosa a responsabilidade civil ambiental, que, no caso em riste, compreende tanto a obrigação de regenerar a área, com elaboração de plano de recuperação da área degradada (PRAD), constituir/regularizar seu cadastro rural, como a indenizar o dano difuso perpetrado.”
(id. 32492003).

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021